Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711679-55.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON LUIS SCHVINDT BITTENCOURT, CARMEN DALLA ROSA BITTENCOURT, NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS SAO PAULO LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, ANDERSON LUIS SCHVINDT BITTENCOURT, CARMEN DALLA ROSA BITTENCOURT D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por ANDERSON LUIS SCHVINDT BITTENCOURT E OUTRA em desfavor de NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRAS objetivando a rescisão contratual, nulidade de cláusulas contratuais e restituição integral do valor pago. O Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras julgou procedente em parte o pedido inicial. Insatisfeita, a primeira ré interpôs Apelação de ID 46672789, alegando a necessidade de reforma da sentença, oportunidade em que junta documentos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a ré apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de maio de 2023 12:32:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador